Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE ESPECIAL. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido para que o Distrito Federal forneça o transporte para realização das sessões de hemodiálise ambulatorial (3 vezes por semana).
II. Recurso próprio e tempestivo. Deferida a gratuidade de justiça. Antecipação de tutela recursal indeferida. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
IV. Traçadas essas balizas, destaca-se que ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora incumbido do dever de agir, permanece inerte, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida. Na espécie, a parte agravante tem 69 anos e é portadora de insuficiência renal crônica em estágio final, realizando tratamento de hemodiálise custeado pelo SUS. O laudo médico de ID 543122-18 – Pág. 18 demonstra a evidente excepcionalidade do caso, apta a justificar a imposição do Distrito Federal do dever de fornecer transporte especial à agravante, de forma a possibilitar a continuidade do tratamento.
V. Com efeito, a parte comprovou a sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos de transporte privado para se deslocar para as sessões de hemodiálise, bem como o mencionado laudo médico indica expressamente que o transporte público oferece riscos à paciente, pois pode apresentar durante e após as sessões sintomas como hipotensão, tontura, síncope, hipoglicemia, fraqueza, sendo necessário transporte que ofereça garantia de segurança para o paciente durante a locomoção.
VI. Desse modo, impõe-se ao poder público o fornecimento à autora, portadora de doença renal grave, o fornecimento de transporte adequado para o deslocamento ao local de tratamento de hemodiálise.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte recorrente, no prazo máximo de 5 dias, transporte de ida e volta para o tratamento de hemodiálise, no trajeto compreendido entre sua residência e o local onde realiza o tratamento nos dias e horários estabelecidos (ou em outros dias/horários eventualmente designados pela SES/DF), nos termos do relatório médico acostado aos autos, ou, no caso de impossibilidade, que o transporte seja realizado por meio da iniciativa privada, às expensas do Réu. Sem custas e sem honorários advocatícios.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.